Tribunal: TCU
Processo: 016.543/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6520/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão relacionados no item 1.1, e em sobrestar a apreciação das concessões dos interessados relacionados no item 1.2, até o trânsito em julgado da ADI 5.554/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 016.543/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alita Viana Campinho (XXX.492.307-XX); Eleonora Rodrigues Balbino Vieira (XXX.362.927-XX); Hugo Simões Souza (XXX.760.207-XX); Kleber Lucas Campinho de Castro (XXX.356.367-XX); Laura Maria Damasceno Souza Simões (XXX.338.057-XX); Thaissa Vitória Campinho de Castro (XXX.356.537-XX); Thamires Balbino Vieira (XXX.959.097-XX) 1.2. Interessados: Aline do Espírito Santo Silva (XXX.779.997-XX); Amanda Kelly Vieira Lopes (XXX.721.017-XX); Ana Carolina Ribeiro Soares (XXX.987.737-XX); Ana Clara Ribeiro Soares (XXX.987.937-XX); Andrew Vereza Inez (XXX.471.057-XX); Cláudia Kelly Vieira Lopes (XXX.772.987-XX); João Pedro Vieira Lopes (XXX.720.877-XX); Jonatas Alves Fernandes Ribeiro (XXX.613.637-XX); Julia dos Santos Silva (XXX.875.437-XX); Mayara Soares Freitas Bonfim (XXX.590.647-XX); Rose Angélica dos Santos Araujo Silva (XXX.562.987-XX); Vanuza Ribeiro Soares (XXX.621.197-XX); Vittor Dudley Inez (XXX.362.067-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.